Tribunal: STJ
Processo: 0000185-46.2007.8.11.0055
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827458 - MT(2024/0452341-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL AFONSO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - MT021188O
JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - MT003225O
JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - MT006557O
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - MT018629O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE

DO
ESTADO
EM
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
PROCEDIMENTO
DE
RETIFICAÇÃO
COM
ACRÉSCIMO
EXPRESSIVO DE ÁREA E INDÍCIOS DE TERRAS DEVOLUTAS.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS

STF.
211/STJ, 282/356/284
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 7/STJ.
NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por particulares contra
decisão que inadmitiu recurso especial em ação declaratória de
nulidade de retificação de matrícula por ausência de citação do
Estado em procedimento de jurisdição voluntária envolvendo
acréscimo substancial de área.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é desnecessária a
do Estado em retificação de matrícula fundada nos
citação/intimação
arts. 212 e 213 da
e no
do Código Civil de
Lei no 6.015/1973
art. 860
1916; (ii) é possível revaloração de fatos incontroversos para afastar a
nulidade declarada.
3. As teses de desnecessidade de citação da Fazenda Pública em
procedimento de retificação à luz da Lei de Registros Públicos e a
natureza
da venda não foram apreciadas pelo órgão
ad corpus
Documento eletrônico VDA54071168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f59465a-e3ff-42ba-9963-c212910191ab

julgador, nem foram opostos embargos de declaração para suscitar a
matéria, o que impede o acesso à instância especial por ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas
282 e
211/STJ,
356/STF.
4. A revisão das premissas quanto à natureza da aquisição, à
preservação de limites e confrontações e à ausência de alcance sobre
terras devolutas demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54071168 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 13:52:41
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f59465a-e3ff-42ba-9963-c212910191ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2827458 - MT (2024/0452341-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MANOEL AFONSO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - MT021188O
JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - MT003225O
JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - MT006557O
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR
: LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - MT018629O
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
RETIFICAÇÃO
DE
MATRÍCULA.
JURISDIÇÃO
VOLUNTÁRIA.
AUSÊNCIA
DE
CITAÇÃO/INTIMAÇÃO
DO
ESTADO
EM
PROCEDIMENTO
DE
RETIFICAÇÃO
COM
ACRÉSCIMO
EXPRESSIVO DE ÁREA E INDÍCIOS DE TERRAS DEVOLUTAS.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ, 282/356/284 STF.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por particulares contra decisão
que inadmitiu recurso especial em ação declaratória de nulidade de
retificação de matrícula por ausência de citação do Estado em
procedimento de jurisdição voluntária envolvendo acréscimo substancial
de área.
2. O objetivo recursal é decidir se (i) é desnecessária a citação
/intimação do Estado em retificação de matrícula fundada nos arts. 212
e 213 da
e no
do Código Civil de 1916; (ii) é
Lei no 6.015/1973
art. 860
possível revaloração de fatos incontroversos para afastar a nulidade
declarada.
3. As teses de desnecessidade de citação da Fazenda Pública em
Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

procedimento de retificação à luz da Lei de Registros Públicos e a
natureza
da venda não foram apreciadas pelo órgão julgador,
ad corpus
nem foram opostos embargos de declaração para suscitar a matéria, o
que impede o acesso à instância especial por ausência de
prequestionamento. Incidência das Súmulas 211/STJ, 282 e 356/STF.
4. A revisão das premissas quanto à natureza da aquisição, à
preservação de limites e confrontações e à ausência de alcance sobre
terras devolutas demanda reexame do conjunto fático-probatório,
vedado em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MANOEL AFONSO DE
ALMEIDA e CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA (MANOEL e outra) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato
a
Grosso, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINAR:
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL E
PERICIAL – NÃO COMPROVADA – NULIDADE DE SENTENÇA –
PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA –
VIABILIDADE – ACRÉSCIMO DE MAIS DE CINCO MIL HECTARES –
CITAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NECESSIDADE –
NULIDADE DO PROCESSO – CONFIGURAÇÃO – HONORÁRIOS –
MAJORAÇÃO
EM
SEDE
RECURSAL
–
POSSIBILIDADE
–
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – APELO
DESPROVIDO. 1. A ação declaratória de nulidade é meio processual
adequado para impugnar sentença proferida em pedido de retificação de
matrícula. 2. Deve ser rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa,
para fins de produção de prova testemunhal e pericial, quando resta
incontroverso que não se está se discutindo na presente ação a questão
dominial das terras, mas sim, a decisão judicial que determinou a
retificação de matrícula imobiliária sem observar a necessária citação do
Estado de Mato Grosso, que se mostra imprescindível, sob pena de
nulidade. 3. Reconhecida a nulidade, todos os atos praticados devem ser
anulados, desde o seu apogeu, incluindo-se o Estado de Mato Grosso
como parte interessada ao feito, nos termos do artigo 20, II, da
Constituição Estadual. 4. Entende-se como prequestionada a matéria
que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo
prescindível a referência expressa a dispositivo de lei, bastando que a
questão jurídica tenha sido efetivamente decidida. (e-STJ, fls. 1.129/1.
130)
Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

Nas razões do agravo, MANOEL e outra apontaram (1) não incidência do
óbice da
(2) necessidade de processamento do REsp sem exigência de
Súmula 7/STJ;
“relevância” até regulamentação da EC 125/2022; (3) possibilidade de revaloração
jurídica de fatos incontroversos; (4) violação dos arts. 369 e 489, § 1o, IV, do CPC por
cerceamento de defesa e falta de enfrentamento de argumentos; (5) correta aplicação
dos arts. 212 e 213 da LRP e do
do CC/1916, sustentando desnecessidade de
art. 860
citação do Estado em retificação com limites preservados; (6) dissídio jurisprudencial.
O ESTADO DE MATO GROSSO (MATO GROSSO) apresentou contraminuta
(e-STJ, fls. 1,236-1,244)
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
Conheço, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial.
Nas razões de seu apelo nobre, MANOEL e outro apontaram violação dos
arts. 212 e 213 da
e do
do Código Civil de 1916, sustentando
Lei no 6.015/1973
art. 860
que a retificação observou os requisitos legais, com anuência de confrontantes e
alienantes e oitiva do Ministério Público, sem necessidade de citação da Fazenda Pública.
MATO GROSSO apresentou contrarrazões (e-STJ, fls. 1.189-1.196).
Não conheço do recurso especial.

Contextualização dos fatos

Trata-se de ação declaratória de nulidade proposta pelo Estado de Mato
Grosso, em 2007, para anular a retificação de matrícula imobiliária realizada em 1997,
que ampliou a área tabular de aproximadamente 7.008,5 hectares para 12.819,8385
hectares. O ponto central é a ausência de citação do Estado no procedimento de
retificação, em contexto de jurisdição voluntária, diante de indícios de que o acréscimo
poderia atingir terras devolutas, o que, segundo o acórdão, impunha a sua intervenção
obrigatória.
Os proprietários Manoel Afonso de Almeida e Creusa Maria Zamith Afonso de
Almeida defendem que a retificação respeitou os limites e confrontações originais, com
anuência de confrontantes e alienantes e oitiva do Ministério Público, tratando-se de
aquisição
, sem alcance de terras públicas, e alegam cerceamento de defesa
ad corpus
pelo julgamento antecipado sem prova pericial e testemunhal.
Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso rejeitou a preliminar de cerceamento e
manteve a sentença que declarou a nulidade dos atos da retificação por falta de citação
do Estado, majorando honorários.
Interposto recurso especial pelos proprietários, sustentando violação dos arts.
369 e 489, § 1o, IV, do CPC, dos arts. 212 e 213 da
e do
do
Lei 6.015/1973
art. 860
Código Civil de 1916, a Vice-Presidência do Tribunal inadmitiu o apelo, por entender que
a revisão demandaria reexame de fatos e provas. Seguiu-se agravo em recurso especial,
reiterando que a matéria é de direito e que houve revaloração jurídica de fatos
incontroversos, pleiteando o processamento do recurso. O agravo foi remetido ao
Superior Tribunal de Justiça, com determinação de distribuição pelo Presidente em
3/2/2025.

Da violação dos arts. 212 e 213 da
e do
do Código
Lei no 6.015/1973
art. 860
Civil de 1916

Argumentam MANOEL e outra a retificação do registro observou os requisitos
legais, com anuência de confrontantes e alienantes e oitiva do Ministério Público, sem
necessidade de citação. Defendem que o acórdão recorrido contrariou os arts. 212 e 213
da Lei de Registros Públicos e o
do Código Civil de 1916, segundo os quais o
art. 860
procedimento de retificação de matrícula não exige a citação/intimação do Estado, mas
apenas dos confrontantes e do alienante, além da oitiva do Ministério Público. Sustentam
que inexistiu alteração de divisas, e que a retificação decorreu de aquisição
,
ad corpus
sem prejuízo a terceiros. Por fim, afirmam que a anulação dos atos da retificação por
falta de citação do Estado parte de presunção indevida de “terra devoluta”, quando a
área está integralmente dentro dos limites naturais e confrontações descritos na
matrícula.

Ao negar provimento à apelação interposta por MANOEL e outra, o Tribunal
estadual assim decidiu a questão (e-STJ, fls. 1.125-1.128):
(...)
Infere-se o interesse do Estado na demanda, notadamente porque, o
setor de Engenharia da PGE, ao se manifestar nos autos correlatos,
destacou que: “[...] não procede a alegação de que a área aumentada,
objeto da retificação da matrícula no 11.454, recai em terras de domínio
particular”.
Neste sentido, restando incontroverso o caráter voluntário da jurisdição
quando do julgamento da ação, todos os interessados deveriam ter sido
citados, neste particular, o Estado de Mato Grosso, consoante regra
insculpida no artigo 1.105, do CPC, como cito:
Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

(...)
Na mesma toada, tem-se como escorreito o disposto no artigo 1.108
do mesmo codex ao estabelecer que a Fazenda Pública será sempre
ouvida nos casos em que tiver interesse.
Existindo indícios de que parte da área que foi acrescida à matrícula
n. 11.454 era devoluta (logo, pertencente ao Estado), não há como
afastar o interesse do ente federativo.
Como bem destacou o juízo sentenciante, “a alteração de limites,
com um acréscimo de área dessa envergadura, sem envolver outro
imóvel, conduz à conclusão de que pertenceria ao Estado, como
terra devoluta que seria”.
Assim, se a área em discussão constitui bem de domínio público,
conforme dispõe o artigo 26, IV da Constituição da República e inciso II,
do
da Constituição Estadual, resta patente o interesse do Estado
art. 20,
sobre ela; não tendo havido a necessária citação do Estado, há vício que
atinge a eficácia de todo o processo e, por conseguinte, afronta o
princípio do contraditório.
Como bem pontuado pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, “a decisão
final sobre a natureza da área acrescida não se dará neste feito, porém,
para fins de assegurar o devido processo legal ao Poder Público, apenas
o acréscimo que se deu na matrícula do imóvel, sem a identificação
precisa da origem, já levaria à necessidade de citação do Estado”. (vide
id. 185411659, p. 7).
Com efeito, não é nesta ação, tampouco nesta fase recursal que os
Apelantes deverão discutir que “demonstraram com farta prova
documental incontroversa, que foram obedecidos os limites e
confrontações originários na retificação, sem qualquer alteração das
respectivas divisas”, mas sim, em ação própria”.
(...)
[sem destaques no original].

Como se depreende do acórdão recorrido, considerou-se necessária a citação
de MATO GROSSO na retificação de matrícula, ante a existência de indícios de que a
área acrescida seja terra devoluta e diante do acréscimo expressivo sem identificação
precisa da origem. Em razão disso, fundamentou a nulidade nos dispositivos de lei que
exigem a citação da Fazenda Pública sempre que houver interesse, notadamente o
art. 1108 do CPC/73.
Nas razões recursais, defende-se, à luz da Lei de Registros Públicos, a
desnecessidade de intimação do Estado em procedimentos de retificação de matrícula e
a ocorrência de retificação sem alteração de divisas, já que a alteração decorreu de
aquisição
, sem prejuízo a terceiros, com premissa equivocada de que a área
ad corpus
era terra devoluta.
Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

Quanto ao primeiro ponto, o recurso especial encontra óbice no enunciado 211
da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, pois a matéria não foi apreciada pelo Tribunal
de origem e não houve a oposição de embargos de declaração.
Nesse sentido:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. RECURSO
ESPECIAL.
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA.
EFEITO
SUSPENSIVO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO
DE
MOTIVOS
PARA
REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
284 DO STF. AFRONTA AOS ARTS. 421 E 421-A DO CC E 472 DO
CPC. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO OPOSIÇÃO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 282 E
356 DO STJ. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESNECESSIDADE DE
REGISTRO. SÚMULA N. 239 DO STJ. LEGITIMIDADE DE TERCEIRO
ADQUIRENTE. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA
DO STJ. SÚMULA No 83 DO STJ. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL
PARA
TERCEIRO.
MÁ-FÉ.
AUSÊNCIA
DE
PODERES
NA
PROCURAÇÃO. REVISÃO. INVIABILIDADE. CONCLUSÃO BASEADA
EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA E CONTEÚDO CONTRATUAL.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. PARCIAL CONHECIMENTO. NÃO
PROVIMENTO.
1. Não havendo esclarecimento suficiente acerca dos motivos trazidos à
discussão no especial, inviável o conhecimento do especial pelo óbice da
Súmula n. 284do STF.
2. Não havendo prequestionamento das matérias postas em
discussão no especial bem como não opostos embargos de
declaração com vistas a sanar o vício, inviável o conhecimento do
recurso pelo óbice das Súmulas n. 282 e 356 do STF.
3. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
esbarra no óbice da Súmula n. 83 do STJ.
4. A conclusão adotada na origem, acerca da má-fé na transferência de
imóvel por terceiro, deu-se com base nos elementos fático-probatórios
dos autos, sendo inviável sua revisão pela incidência das Súmulas n. 5 e
7 do STJ.
5. Recurso especial conhecido em parte e não provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
AREsp n. 2.980.501/GO,
–
julgado em
DJEN de

29/9/2025,
3/10/2025
sem destaques no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA
AGRAVADA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso adequado a sanar
obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes na decisão
Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

agravada. Não opostos os competentes aclaratórios, a análise da
pretensão de nulidade da decisão por negativa de prestação jurisdicional
atrai o óbice contido na Súmula 284 do STF.
Precedentes.
2. A ausência de enfrentamento das teses recursais atinentes à
violação aos artigos 932 e 1013 do
não obstante a
CPC/2015,
oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância
especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, no termo da Súmula 211/STJ.
2.1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação
do artigo 1.025 do CPC/15 exige que a parte recorrente tenha oposto
aclaratórios na origem e apontado, no recurso especial, violação ao
artigo 1.022 do mesmo diploma e indicado de forma clara e
específica, o vício existente no acórdão recorrido.
3. De acordo com a jurisprudência da Casa, inexiste ofensa à coisa
julgada quando o magistrado, em sede de cumprimento de sentença,
interpreta o título judicial para melhor definir seu alcance e extensão.
Precedentes.
3.1. A conclusão a que chegou o Tribunal de origem, relativa às
questões ligadas à existência e valor de danos emergentes e lucros
cessantes, fundamenta-se nas particularidades do contexto que permeia
a controvérsia. Incidência da Súmula 7 do STJ.
4. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo
Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
Súmula 282/STF.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
AREsp n. 2.216.717/SP,
Turma, julgado em
DJe de
6/3/2023,
10/3/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -
INSURGÊNCIA RECURSAL DO DEMANDADO. 1. A ausência de
enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de
origem, não obstante a oposição de embargos de declaração,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o
requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da
1.1. Esta Corte admite o prequestionamento
Súmula 211 do STJ.
implícito dos dispositivos tidos por violados, desde que as teses
debatidas no apelo nobre sejam expressamente discutidas no Tribunal a
quo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes. 1.2. É inviável a
análise de teses não alegadas em momento oportuno e não discutidas
pelas instâncias ordinárias, mesmo em se tratando de matéria de ordem
pública, por caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal
Superior. Precedentes. [...] 7. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro MARCO BUZZI,
REsp 1.726.601/RS,
QUARTA TURMA, julgado em
DJe
23/4/2019,
26/4/2019)
Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

Quanto ao segundo argumento, a necessidade de reexame fático-probatório
encontra óbice na Súmula 7 desta Corte acerca da natureza da venda e dos limites da
retificação.
Por fim, cito decisão monocrática do ilustre Ministro Marco Buzzi, no
julgado em
envolvendo as mesmas partes com
AREsp 980474/MT,
9/6/2021,
controvérsia similar, em que, ao negar provimento ao recurso dos autores da retificação
sem a citação do Estado de Mato Grosso e manter a nulidade declarada pelo Tribunal
estadual, consignou:
(...)
Com a retificação, o imóvel dos apelantes passou de 7.088,5 para12.
750,2492 hectares, com novos limites e confrontações.
Portanto, trata-se de um aumento de área em algo semelhante a setenta
e nove vírgula oitenta e oito por cento (79,88%).
Para afastar a possibilidade de prejuízo a terceiro, indispensável seria a
citação do Estado de Mato Grosso, haja vista que, por força do disposto
no artigo 64 da Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil,
de 24 de fevereiro de 1891, "pertencem aos Estados as minas e terras
devolutas situadas nos seus respectivos territórios, cabendo à União
somente a porção do território que for indispensável para a defesa das
fronteiras, fortificações, construções militares e estradas de ferro
federais."
A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que:
Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I-as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de
obras da União;
II- as áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que estiverem no seu
domínio, excluídas aquelas sob domínio da União, Municípios ou
terceiros;
III - as ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à União;
IV - as terras devolutas não compreendidas entre as da União.
De igual modo, a Constituição do Estado de Mato Grosso:
[...]
Incluem-se entre os bens do Estado:
Art. 20
I - os que, atualmente, lhe pertencem e os que vierem a ser atribuídos;
II - as ilhas fluviais e as terras devolutas situadas em seu território, não
pertencentes à União;
III - as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em
depósito, ressalvadas, neste caso, na forma de lei, as decorrentes de
obras da União.
Dessa forma, pedido de retificação de área de tal magnitude somente
poderia ser possível caso estivesse a incorporar bem do Estado de Mato
Grosso, logo, patente a possibilidade de prejuízo a terceiro, a justificar a
citação do apelado. Retificação de registro imobiliário.
Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

A retificação de que trata o
do Código Civil e o
da lei de
art. 860
art. 212
registros públicos diz respeito a corrigenda que se vincula ao título
registrado. Se há aumento de área e não verificação de simples engano
acerca da área, descabe o procedimento retificatório. Inadequação do
meio de que se socorreram os recorrentes. [...] (STF, Segunda Turma,
relator Ministro Djaci Falcao, ai
.
RE 924647/MT,
20/6/1980)
[...]
Assim, a citação do Estado de Mato Grosso era imprescindível no
processo de retificação, ante o pretendido aumento da área em mais de
cinco mil hectares, a evidenciar incorporação de terras devolutas a ele
pertencente, ao patrimônio particular. Em consequência, a nulidade do
ato é de uma clareza do sol do meio-dia.
Em conclusão, demonstrada a necessidade de citação do apelado no
processo de retificação, a sua ausência acarreta a nulidade do processo,
como bem declarado na sentença. (....).

Ante o exposto,
do recurso especial.
NÃO CONHEÇO
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MATO GROSSO, limitados a 20%, nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É como voto.

Documento eletrônico VDA53782293 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:42:51
Código de Controle do Documento: 4402ae5d-972e-4ebc-9c78-acc5a8bb93ce

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.827.458 / MT
Número Registro: 2024/0452341-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001854620078110055 1854620078110055
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MANOEL AFONSO DE ALMEIDA
AGRAVANTE
: CREUSA MARIA ZAMITH AFONSO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - MT006557O
ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - MT021188O
THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - MT024296O
JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - MT003225O
AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADOR : LAERTE JACIEL SCALCO ACENDINO - MT018629O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:44
Código de Controle do Documento: 043c12cd-1f59-4d8e-aa18-2a808cddc0f5

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:53:44
Código de Controle do Documento: 043c12cd-1f59-4d8e-aa18-2a808cddc0f5